Tribunal: TJMT
Processo: 1010231-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010231-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: IRACEMA BRUCH DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material com Pedido de Tutela de Urgência no 1015898-18.2021.8.11.0002, que deferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 89050496).
O agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, por não estarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada e além disso a decisão causará dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.
Assevera que a imposição de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para que o agravante suspenda a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizado pela agravada, extrapola os limites toleráveis, uma vez que não foram comprovadas as irregularidades, devendo ser reduzido o valor da multa, em observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Alega ainda, que os descontos do empréstimo consignado são mensais, desse modo não há justificativa para aplicar multa diária para o caso de desobediência da decisão, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada.
Aduz que, se interromper os descontos como determinado em decisão interlocutória e ao final da demanda, a decisão for revogada/alterada, pode não conseguir implantar novamente o valor integral e razão de ausência de margem, o que causará prejuízo ao agravante.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas no contrato. Alternativamente, seja provido parcialmente o recurso para revogar a multa diária fixada na decisão, ou para reduzi-la. (Id. 90488498)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para o efeito feito suspensivo.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese as alegações do agravante, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que desafie a eventual concessão do efeito suspensivo.
Isto porque, do que consta da decisão agravada, embora tenha determinado a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária, condicionou o cumprimento da tutela de urgência, ao depósito do valor do empréstimo em discussão, nos autos principais.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada não causará prejuízo ao agravante, uma vez que foi condicionado o depósito em juízo do valor correspondente à parcela do empréstimo objeto da lide.
Ademais, as matérias deduzidas pelo agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juiz da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora